Tribunal: STF
Processo: RE 1498917
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE-COMBUSTÍVEIS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 1º-A DA LEI N. 10.336/2001. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.628. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES DA PARCELA DESVINCULADA DO MONTANTE A SER REPARTIDO COM OS ENTES FEDERADOS - DRU. POSSIBILIDADE. ADI Nº 5628. DECISÃO EM CARÁTER LIMINAR. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE IBIARA/PB contra sentença do Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido objetivando a declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei Federal nº 10.336/01, na redação conferida pela Lei Federal nº 10.866/04, a fim de que o repasse dos valores correspondentes ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, que pertence ao Município autor, ocorra sem a dedução da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU.



    2. O ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI 5628, considerando estar-se diante de verdadeiro extravio federativo de boa parte da parcela da CIDE-combustíveis, concedeu liminar para suspender a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, que determina a dedução da parcela referente à Desvinculação das Receitas da União (DRU) do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal pela arrecadação da CIDE-combustíveis. Conforme destacado no voto do Ministro Alexandre de Moraes, o entendimento exarado foi ‘pela não autorização da dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos estados e municípios’ (...). 



    3. Ainda que se entenda não ter havido orientação expressa quanto aos municípios, em face do princípio da isonomia e de não haver justificativa para se dar tratamento diferenciado à parcela destinada àqueles entes federados, deve ser dada interpretação analógica ao referido paradigma. Neste sentido: PROCESSO: 08005049720174058310, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário -, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 04/10/2018. 



    4. Assim, considerando que a decisão concessiva de cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade é dotada de eficácia erga omnes (art. 11 da Lei 9.868/99) e de efeito vinculante (RCL 2256, Rel. Ministro Gilmar Mendes), e tendo o intérprete constitucional considerado, prima facie, haver aparente contraste entre a norma impugnada e o texto Constitucional, o entendimento ali exarado deve ser seguido por esta Corte Regional, em respeito à segurança jurídica e à racionalização do Direito. 



    5. Por fim, vale fazer a devida distinção quanto ao entendimento de que a existência de ADI no Supremo não impede tramitação de incidente de inconstitucionalidade em outro tribunal. Isso porque, no caso concreto, não há mera tramitação de ação de controle abstrato de constitucionalidade, mas inaplicabilidade da norma diante da suspensão de sua eficácia, a afastar a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade e eventual violação ao princípio do full bench. Isto é, o parâmetro legal invocado não está apto a incidir e, pois, a gerar os efeitos previstos em seu consequente, não incidindo a reserva de plenário. 



    6. Apelação provida para reformar a sentença e determinar que a União repasse o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence ao Município Autor, sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU, bem como proceda ao ressarcimento dos valores que deixaram de ser repassados, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, atualizado pela Taxa SELIC.



    7. Honorários advocatícios invertidos e mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/15” (fls. 4-6, e-doc. 75).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES DA PARCELA DESVINCULADA DO MONTANTE A SER REPARTIDO COM OS ENTES FEDERADOS - DRU. POSSIBILIDADE. ADI Nº5628. DECISÃO EM CARÁTER LIMINAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL em face de acórdão desta Turma que, à unanimidade, deu provimento à apelação do Município de Ibiara/PB para reformar a sentença e determinar que a União repasse o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence ao Município Autor, sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU, bem como proceda ao ressarcimento dos valores que deixaram de ser repassados, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, atualizado pela Taxa SELIC. 



    2. A embargante, nas razões recursais, apesar de mencionar suposta omissão, não traz qualquer elemento que demonstre o alegado, limitando-se a instigar a rediscussão do mérito. 



    3. O acórdão embargado traz, de forma clara e suficiente, os pontos de fato e de direito apresentados pelas partes ao longo do processo e, tendo enfrentado todos os argumentos levantados, esclarece os motivos que levaram a Turma a decidir daquela forma, tendo sido apreciados todos os pedidos e causas de pedir apresentadas pelas partes, o que afasta a omissão. 



    4. Conforme assentado pelo STF, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos do autor, mas a fundamentar o julgado com as razões suficientes ao seu convencimento. 



    5. Acaso pretenda desconstituir os fundamentos utilizados no acórdão, cabe a parte manejar o recurso cabível, não se prestando os aclaratórios a revisar e reformar o julgado, modificando a sua conclusão por mero inconformismo, não sendo o eventual erro de julgamento requisito legitimador da sua oposição. 



    6. Inexistem quaisquer omissões no julgado embargado, não se subsumindo o objeto dos presentes embargos a nenhuma das hipóteses previstas no sobredito dispositivo legal. 



    7. Embargos de declaração improvidos” (fl. 2, e-doc. 90).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e os arts. 76, 76-A e 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.



    Afirma que “o v. acórdão recorrido incorreu em grave ofensa ao art. 97, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), quando do afastamento da parte final do art. 1º-A da Lei Federal nº 10.336/01, na redação conferida pela Lei Federal nº 10.866/04, realizado pelo próprio Órgão Fracionário, por razões de ordem constitucional, o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, sem que a Turma Julgadora observasse os ditames do art. 97 da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 93).



    Sustenta que “a jurisprudência pacífica do STF (...) reconhece a constitucionalidade da desvinculação de receitas da união quanto às contribuições sociais, com fundamento na rígida estrutura orçamentário-fiscal brasileira. Pela mesma razão, observa-se a constitucionalidade da desvinculação da contribuição de intervenção no domínio econômico, o que implica o reconhecimento de que o artigo 1º-A, caput, parte final, da lei nº 10.336/2001, está em perfeita consonância com o artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias” (fl. 20, e-doc. 93).



    Pede “a reforma do acórdão, em face dos dispositivos constitucionais mencionados, para dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de julgar improcedente o pleito autoral” (fl. 21, e-doc. 93).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem deu provimento à apelação, para reformar a sentença e determinar que a União repassasse o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE pertencente ao Município, sem dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União – DRU. Estes os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O cerne da questão reside na ponderação sobre a regularidade do repasse da CIDE-combustíveis (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e comercialização de petróleo, gás natural e álcool, e seus derivados) sem deduções da DRU. 



    Sobre o tema, o ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI 5628, considerando estar-se diante de verdadeiro extravio federativo de boa parte da parcela da CIDE-combustíveis, concedeu liminar para suspender a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, que determina a dedução da parcela referente à Desvinculação das Receitas da União (DRU) do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal pela arrecadação da CIDE-combustíveis. 



    Ressalte-se que, naquela ocasião, houve a mera sustação da parte final do art. 1º-A, sem declarar a inconstitucionalidade do artigo 76 do ADCT, visto que não seria possível a dedução prévia por parte da União em razão de violação ao art. 159, III, da CF/88. 



    Conforme destacado no voto do Ministro Alexandre de Moraes, o entendimento exarado foi ‘pela não autorização da dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos estados e municípios‘ (grifei). 



    Ainda que se entenda não ter havido orientação expressa quanto aos municípios, em face do princípio da isonomia e de não haver justificativa para se dar tratamento diferenciado à parcela destinada àqueles entes federados, deve ser dada interpretação analógica ao referido paradigma. (...)



    Assim, considerando que a decisão concessiva de cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade é dotada de eficácia erga omnes (art. 11 da Lei 9.868/99) e de efeito vinculante (RCL 2256, Rel. Ministro Gilmar Mendes), e tendo o intérprete constitucional considerado, prima facie, haver aparente contraste entre a norma impugnada e o texto Constitucional, o entendimento ali exarado deve ser seguido por esta Corte Regional, em respeito à segurança jurídica e à racionalização do Direito. 



    Por fim, vale fazer a devida distinção quanto ao entendimento de que a existência de ADI no Supremo não impede tramitação de incidente de inconstitucionalidade em outro tribunal. 



    Isso porque, no caso concreto, não há mera tramitação de ação de controle abstrato de constitucionalidade, mas inaplicabilidade da norma diante da suspensão de sua eficácia, a afastar a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade e eventual violação ao princípio do full bench” (fl. 2, e-doc. 75).



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.628, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu que “o art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas”, pelo que “o art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados. 4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004” (ADI n. 5.628, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 26.11.2020).



    A conclusão desse precedente aplica-se indistintamente aos Estados e Municípios, como se verifica da leitura do seguinte julgado, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-A DA LEI Nº 10.336/2001. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL. ADI 5628. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas’ (ADI 5628, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.299.528-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.328.257, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.6.2021; RE n. 1.374.653, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.4.2022; RE n. 1.166.250, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.6.2021; RE n. 1.324.454, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 3.8.2022; RE n. 1.461.491, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 27.2.2024; e RE n. 1.494.470, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2024.



    6. Quanto à pretensa afronta ao art. 97 da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 914.045, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 856 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a tese de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal” (DJe 19.11.2015).



    No parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, prevê-se que “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 



    Portanto, ao resolver a lide com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente com a aplicação do entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.628, o Tribunal de origem procedeu de acordo com as normas previstas na legislação processual e com a tese firmada no Tema 856 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora